Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento imediato de valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 1.320,16), ao fundamento de que o executado não comprovou a alegada natureza alimentar do montante. O agravante pleiteou, liminarmente, o efeito suspensivo para impedir o levantamento do valor penhorado, além da antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores. No mérito, requereu a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a desconstituição da penhora realizada sobre valores bloqueados em conta do executado, à luz da alegada natureza alimentar dos recursos e da suposta hipossuficiência financeira do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, desde que destinados à subsistência do devedor e de sua família, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a mitigação dessa impenhorabilidade quando comprovado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.
5. Compete à parte executada comprovar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos valores constritos, ônus não satisfeito pelo agravante, que apresentou apenas alegações genéricas, sem qualquer documentação comprobatória.
6. Apesar de intimado, o agravante não demonstrou a origem salarial dos valores bloqueados nem comprovou a condição de saúde da filha menor, invocada como justificativa para a manutenção do numerário.
7. Informações constantes nos autos diversos indicam que o agravante auferiu renda significativa em 2023 (R$ 258.128,12) e possui patrimônio elevado, o que afasta qualquer presunção de hipossuficiência econômica.
8. Diante da ausência de demonstração da natureza alimentar dos valores e da inexistência de risco à dignidade do devedor, revela-se legítima a manutenção da penhora determinada na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC exige comprovação inequívoca da natureza alimentar dos valores bloqueados.
2. A ausência de prova documental impede a aplicação da regra de impenhorabilidade.
3. A penhora de valores de reduzido montante não compromete o mínimo existencial quando demonstrada a capacidade econômica do devedor.